Tribunal: TJES
Processo: 5022765-67.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022765-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEYCIANE GRASSI LACERDA PETRI e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO JUDICIAL. GENITOR DOS CONDUTORES. AÇÃO PROCEDENTE PARA ATRIBUIR AO TERCEIRO INTERESSADO A PONTUAÇÃO REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO INDICADOS NA INICIAL. BOA-FÉ DAS RECORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022765-67.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GLEYCIANE GRASSI LACERDA PETRI, JAMILE MARTINELLI PECANHA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO JUDICIAL. GENITOR DOS CONDUTORES. AÇÃO PROCEDENTE PARA ATRIBUIR AO TERCEIRO INTERESSADO A PONTUAÇÃO REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO INDICADOS NA INICIAL. BOA-FÉ DAS RECORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pelos autores em face do DETRAN, referente à transferência de pontuação em decorrência de multas de trânsito aos verdadeiros condutores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, litisconsórcio passivo necessário e (ii) se há prova suficiente para sustentar a pretensão de transferência de pontuação entre os autores da presente demanda. Requerem as autoras a anulação da sentença. Que seja determinada a transferência da pontuação das infrações CD00007704 e CD00007705 para a segunda recorrente. Seja realizado o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-MMBDG. Seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença do real condutor no polo ativo da demanda com assunção de responsabilidade pela multa de trânsito evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil. Não é coerente que o recorrido seja penalizado por infração praticada por terceiro. Esvaziamento do prazo administrativo não impede reanálise no âmbito judicial diante da inafastabilidade do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“Não deve ser impedida a transferência de pontuação em razão de multa de trânsito ao real condutor por conta do mero escorrimento do prazo administrativo nos casos em que há prova suficiente de quem realmente deveria ser penalizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 257, §7º.

Jurisprudência relevante:
T
TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE PSDD, com pedido de concessão “liminar”, proposta por GLEYCIANE GRASSI LACERDA PETRI e JAMILE MARTINELLI PECANHA, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES. Narra a primeira Requerente que foi surpreendida ao receber uma notificação do órgão de trânsito, informando-a da instauração do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir, veículo estava sob posse da Segunda Requerente, sendo a real condutora infratora, e que se responsabilizou pela transferência dos pontos de todas as infrações que cometeu durante a posse do veículo.

Alega que ambas infrações foram cometidas no dia 17/08/2020 e nessa data a primeira Requerente já havia feito a venda do veículo para a segunda Requerente, mas ainda não tinha providenciado a transferência junto ao órgão de trânsito, pois ainda não havia recebido todo o valor combinado no momento da transação. Contudo, a primeira Requerente não procedeu com a transferência administrativa dos pontos da forma correta

JAMILE MARTINELLI PEÇANHA era a real condutora do veículo que originou os autos de infrações supramencionados. Requereu: a) a concessão da tutela de urgência, com a determinação de que a Requerida suspenda, até o trânsito em julgado da presente demanda, os efeitos do Processo Administrativo; b) a procedência dos pedidos formulados, sendo declarada a transferência das infrações de trânsito referentes aos autos de infrações para a real condutora infratora, ora Segunda Requerente.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES apresentou contestação, aduzindo, em suma, que: foi regular a notificação dos autos de infração, e assim, bem como, a preclusão do momento oportuno para apresentação de indicação do condutor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11539210), julgando a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para determinar ao requerido DETRAN que transfira a pontuação e responsabilidades dos AIT’s BA 00098194 e CD 00007704 a Sra. JAMILE MARTINELLI PEÇANHA e, por consequência, torne sem efeito o processo administrativo nº. 2023-MMBDG instaurado em desfavor da autora GLEYCIANE GRASSI LACERDA PETRI.

As autoras opuseram embargos de declaração para corrigir erro material, ao passo que
a decisão (id.
11539220) anulou a sentença anterior e julgou improcedentes os pedidos autorais, impondo multa por litigância de má-fé.

Nas razões recursais, as autoras interpuseram (ID
11539222
) requerendo a anulação da sentença. Que seja determinada a transferência da pontuação das infrações CD00007704 e CD00007705 para a segunda recorrente. Seja realizado o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-MMBDG. Seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Nenhuma das partes apresentou contrarrazões, apesar de intimadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi recolhido.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo à análise do mérito.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de transferência das infrações de trânsito pela via judicial após o término do prazo administrativo para indicação do condutor.

Em se tratando de indicação de real condutor, o art. 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo que foi multado não impede que o interessado deduza a sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CF).

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB.
PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL.
QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que
o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial
. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que
a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. Isso porque,
em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88
. 2. Apelação provida. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8). Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa,
uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art. 257, §7º, do CTB), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF
). Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional.Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021). (destaquei).

Ademais, a presença de declaração assinada pelo real condutor, com assunção de responsabilidade evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que a autora/recorrente seja penalizada por infração praticada por terceiro, cujo fato foi comprovado nos autos.

Em igual sentido, o TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (destaquei)

Ademais, no meu entendimento, a alegação fundamentada na r. sentença singular de que a possibilidade de indicação do real condutor pela via judicial após o transcurso do prazo administrativo para tanto implicará num cenário de absoluta impunidade não procede, haja vista ser um absoluto contra senso o pensar que referido prazo somente começa a transcorrer antes que o órgão competente tenha inequívoca ciência do efetivo responsável pelas infrações.

Portanto, entendo que
a sentença impugnada deve ser reformada para manter a sentença de id. 11539210
, corrigindo o erro material, devendo ser realizada a transferência da pontuação dos autos de infração CD00007704 e CD00007705 para a segunda Recorrente, com o consequente arquivamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-MMBDG,
bem como seja afastada a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, de modo a possibilitar a transferência das infrações para o real condutor.

Por fim, ressalta-se que esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5016289-46.2023.8.08.0024, de relatoria do Dr. THAITA CAMPOS TREVIZAN, ocorrido em 15/05/2024 e (2) Recurso Inominado n. 5029966-47.2022.8.08.0035, de relatoria do Dr. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Data: 22/03/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença de id. 11539220 e
DETERMINAR
a transferência da pontuação dos autos de infração CD00007704 e CD00007705 para a segunda Recorrente, com o consequente arquivamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-MMBDG, bem como seja afastada a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a reforma da sentença.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)